Tribunal: TJES
Processo: 5012741-85.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012741-85.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUCIMAR PENHA DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012741-85.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JUCIMAR PENHA DE PAULA

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA (ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). NECESSIDADE.
REVISÃO
PROCEDENTE
.
EXTINTA A PUNIBILIDADE.

1. Assiste razão à defesa, ao alegar contrariedade ao texto expresso da lei penal, pois, de fato, o Requerente era, na data dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos, e, por isso, fazia jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), que, no entanto, não lhe fora reconhecida na r. Sentença. Devolve-se a pena ao mínimo legal, diante do óbice da Súmula nº 231/STJ.

2. A partir da nova reprimenda, e, considerando a menoridade relativa (art. 115, do Código Penal), fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

3
.
Revisão criminal
julgada procedente
.
Extinta a punibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº
5012741-85.2023.8.08.0000

JULGAMENTO UNÂNIME. SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012741-85.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JUCIMAR PENHA DE PAULA

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 26/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
JUCIMAR PENHA DE PAULA,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (Id. 6415901, pp. 30-37) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0014715-22.2017.8.08.0012, transitada em julgado em 04/10/2020, por meio da qual o Requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena total de
0
2
(
dois
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direito.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No presente caso, alega-se violação ao texto expresso da lei penal, em razão do não reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Assiste razão à defesa
, pois, de fato, o Requerente, nascido em 23/02/1998, era, na data dos fatos (02/9/2017), menor de 21 (vinte e um) anos, e, por isso, fazia jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), que, no entanto, não lhe fora reconhecida na r. Sentença.

Portanto, partindo da pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, verifico, na 2ª fase da dosimetria, que o apelante faz jus às atenuantes preponderantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as quais valoro em 1/3 (um terço), devolvendo a pena ao mínimo legal –
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
– diante do óbice da Súmula nº 231/STJ.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição, torna-se DEFINITIVA a pena. Mantidas as demais disposições da r. Sentença, a saber, o regime inicial aberto e a substituição por duas restritivas de direitos.

Por conseguinte, passa-se a analisar a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

A pena de
0
2
(
dois
)
anos

de
reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal, porém tal prazo deve ser reduzido pela metade –
0
2
(
dois
) ano
s
– tendo em vista que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (art. 115, do Código Penal).

Os fatos ocorreram em 02/9/2017

e a Denúncia foi recebida em
28
/
9
/201
7
(Id. 6415900, p. 43), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
1º
/
10
/20
19
(Id. 6415901, p. 38),

não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
ano
s
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
retroativa
, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a Revisão Criminal, a fim de desconstituir a coisa julgada e reduzir a pena para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e, via de consequência
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Requerente
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para julgar procedente a revisão criminal.